Tribunal: TJBA
Processo: 0000358-60.2018.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 0000358-60.2018.8.05.0117

FORO: ITAGIBÁ/BA – VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE: JUCIMAR DE JESUS

ADVOGADO: WAGNER CHAVES PHILADELPHO - OAB BA11838

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
CAROLINE VIANNA LONGHI

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
CLEUSA BOYDA DE ANDRADE

ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PRELIMINAR

1. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA INIDONEIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. REJEIÇÃO. A ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DO INQUÉRITO EM DECORRÊNCIA DA SUPOSTA PARCIALIDADE DA AUTORIDADE POLICIAL, DA AUSÊNCIA DE OITIVA DO RÉU, DA IMPUTAÇÃO INDEVIDA DE AUTORIA E DE DEPOIMENTOS FORJADOS NÃO MERECE ACOLHIMENTO POIS NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS OU INTERESSE PESSOAL DA AUTORIDADE POLICIAL PARA PREJUDICAR O INSURGENTE, PRESUMINDO-SE, PORTANTO, LEGÍTIMOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS. ADEMAIS, SABE-SE QUE O INQUÉRITO POLICIAL É UMA PEÇA INFORMATIVA QUE, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA SUSTENTAR UM JULGAMENTO. NESSE SENTIDO, HÁ PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, SOB O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, QUE CORROBORAM A VERSÃO ACUSATÓRIA, PERMITINDO A CONDENAÇÃO DO INSURGENTE INDEPENDENTEMENTE DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE EXTRAPROCESSUAL.

MÉRITO

2. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, IMPROCEDÊNCIA. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES RESTARAM COMPROVADAS PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (ID. 84445786, FL. 5) - QUE ATESTOU A CAPTURA DE
09 (NOVE) TABLETES GRANDES E 1/2 (MEIO) TABLETE DE UMA SUBSTÂNCIA ESVERDEADA APARENTANDO SER MACONHA, PESANDO 6.168,50 (SEIS QUILOGRAMAS, CENTO E SESSENTA E OITO GRAMAS E CINQUENTA CENTIGRAMAS) E MAIS 02 (DUAS) PORÇÕES GRANDES DE UM PÓ BRANCO ANÁLOGO A COCAÍNA, PESANDO 685,5G (SEISCENTOS E OITENTA E CINCO GRAMAS E CINQUENTA CENTIGRAMAS), ALÉM DE MAIS 03 (TRÊS) PEQUENAS PORÇÕES DE MACONHA E MAIS 01 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DE PRECISÃO -,
BEM COMO PELOS LAUDOS PERICIAIS PRELIMINAR (ID. 84445786, FLS. 6/7) E DEFINITIVO (ID. 84445786. FLS. 23/24), PELA DECLARAÇÃO PRESTADA PELO CORRÉU CÁRLITON NATAN SILVA GUIMARÃES E PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO QUE DEMONSTRAM QUE O RÉU JUCIMAR DE JESUS PRATICOU O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, AGINDO COMO O FORNECEDOR DOS ENTORPECENTES GUARDADOS POR CÁRLITON NATAN.

3. ROGO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. O INSURGENTE ATUAVA COMO FORNECEDOR DE DROGAS PARA A REGIÃO, ESTANDO INTERESSADO NA COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE, RAZÃO PELA QUAL NÃO POSSUI CONDUTA COMPATÍVEL COM A DE UM MERO USUÁRIO.

4. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 37 DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. O TIPO PENAL CITADO DESCREVE A CONDUTA DE QUEM C
OLABORA, COMO INFORMANTE, COM GRUPO, ORGANIZAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO DESTINADOS À PRÁTICA DE QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1º , E 34 DESTA LEI. ESTA NORMA
PRESSUPÕE ATUAÇÃO ACESSÓRIA E EVENTUAL, SEM TITULARIDADE OU CONTROLE SOBRE A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, DESTINANDO-SE A QUEM REPASSA INFORMAÇÕES ISOLADAS A GRUPO CRIMINOSO, CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO FORAM COMPROVADAS NOS AUTOS.
NO CASO
, DEMONSTROU-SE QUE O INSURGENTE JUCIMAR ERA O PROPRIETÁRIO DA DROGA ENCONTRADA COM CÁRLITON NATAN, ATUANDO COMO FORNECEDOR DE ENTORPECENTES NA REGIÃO, MOTIVO PELO QUAL NÃO PROSPERA SUA PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA.

DOSIMETRIA

5. POSTULAÇÃO PELA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPROCEDÊNCIA. O INSURGENTE JUCIMAR – APONTADO COMO FORNECEDOR DE DROGAS NA REGIÃO - NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS PREVISTOS NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, EM ESPECIAL, A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA, EM RAZÃO DA APREENSÃO DA GRANDE QUANTIDADE
DE DROGAS
(MAIS DE SEIS QUILOS DE MACONHA E SEISCENTAS GRAMAS DE COCAÍNA) E DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO, QUE DESBORDA DE UM TRAFICANTE INICIAL, BEM COMO PELO FATO D
O MAGISTRADO TER INFORMADO QUE JÁ O TERIA CONDENADO ANTERIORMENTE

PELO DELITO DE
TRÁFICO DE DROGAS.

6. ROGO PELO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. A CONDUTA PERPETRADA PELO INSURGENTE, DE FORNECER DROGAS PARA A REGIÃO - AMOLDOU-SE PERFEITAMENTE EM UM DOS VERBOS CONSTANTES NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06, CONFIGURANDO O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

7. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO NO ABERTO. IMPROCEDÊNCIA. O QUANTUM TOTAL DE PENA APLICADA DEMANDA A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO, QUAL SEJA, O SEMIABERTO, NA FORMA DO ART. 33, §2º, ”B”, DO CP.

8. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. NÃO HOUVE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, I, DO CP.

DISPOSITIVO

9. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO
DO RECURSO
, PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000358-60.2018.8.05.0117 da Comarca de Itagibá/Ba, sendo Apelante,
JUCIMAR DE JESUS
e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER o Recurso, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, IMPROVER a Apelação
,

consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR